Tribunal: TJES
Processo: 5000946-74.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000946-74.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAMPOSNETO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros
APELADO: VITORINO FORNACIARI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000946-74.2023.8.08.0035

AGRAVANTES: CAMPOSNETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. E DENISE CRISTINA DOS PRAZERES SILVA

AGRAVADO: VITORINO FORNACIARI

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 103 E 188 DO STF. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que a controvérsia sobre os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça carece de repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria referente aos pressupostos e à comprovação documental para deferimento do benefício da assistência jurídica gratuita possui repercussão geral, ou se aplica o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 103 e 188.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 103 e 188 da Repercussão Geral, firmou a compreensão de que a controvérsia relativa à análise dos requisitos para a concessão de assistência judiciária gratuita, tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas, carece de repercussão geral por demandar análise de matéria infraconstitucional.

4. A decisão recorrida encontra-se em estrita conformidade com o precedente vinculante da Corte Suprema, uma vez que a irresignação recursal versa sobre a exigência de provas para atestar a hipossuficiência financeira, não se configurando hipótese de distinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas físicas e jurídicas possui natureza infraconstitucional e não apresenta repercussão geral (Temas 103 e 188 do STF).

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal; art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 103 e 188 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000946-74.2023.8.08.0035

AGRAVANTES: CAMPOSNETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. E DENISE CRISTINA DOS PRAZERES SILVA

AGRAVADO: VITORINO FORNACIARI

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por CAMPOSNETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA. e DENISE CRISTINA DOS PRAZERES SILVA (id. 19719671), com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 19487485) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Os agravantes defendem a inaplicabilidade dos Temas 103 e 188 do Supremo Tribunal Federal, sustentando a necessidade de distinção sob a alegação de violação ao acesso à justiça e cerceamento de defesa pelo indeferimento da gratuidade de justiça.

Ao realizar o juízo de viabilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à alegação de violação ao artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

Nesse ponto, conforme explicitado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se ao preenchimento dos requisitos para a concessão da assistência jurídica gratuita às pessoas físicas e jurídicas (Temas 103 e 188).

Além disso, o argumento de distinção suscitado pelos agravantes não se sustenta, na medida em que o debate trazido nos autos perpassa, inevitavelmente, pela análise dos requisitos infraconstitucionais para o deferimento da gratuidade da justiça.

Dessa forma, ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de que a matéria não possui repercussão geral, adotou-se entendimento em estrita conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 103 e 188.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.